Tribunal: STF
Processo: RE 1577663
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso inominado. Servidor público estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Exclusão de contribuição previdenciária sobre pró-labore. Admissibilidade. Tema 163 do STF. Verba não incorporável aos proventos da aposentadoria. Consectários da mora em consonância com a EC 113/2021. Recurso desprovido.” (e-doc. 10).



    2. No presente recurso extraordinário, o Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência (SPPREV) apontam violados os arts. 5º, caput e inc. XXII, da Constituição da República e 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, considerada a interpretação dada pelo STF ao art. 1º-F da Lei federal nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, no Tema RG nº 810.



    2.1. Sustenta que o “afastamento das regras da Lei Federal nº 11.960/2009 não pode se fundamentar no decidido nas ADIs 4357 e 4425, pois nelas foi conferida eficácia prospectiva quanto à declaração de inconstitucionalidade, de modo que tal decisão viola a vigência do texto constitucional determinada na modulação de efeitos e implica oneração da Fazenda Pública em desconformidade aos ditames da Lei Maior”.



    2.2. Assevera que a fixação de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic a partir de 08/12/2021, e não a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, desrespeitou o item 1 do Tema RG nº 810.



    2.3. Ressalta que a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, porém os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado, calculados pela Taxa Selic.



    2.4. Entende pela não incidência da EC nº 113, de 2021, ao caso (e-doc. 12).



    3. Inicialmente, o recurso extraordinário teve seguimento negado, decisão reformada em agravo interno, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática proferida pelo D. Presidente do Colégio Recursal que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o v. acórdão encontra-se de acordo com o Tema nº 810 do E. STF. Distinguishing. Questiona-se o termo inicial da aplicação da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, para relações jurídicas tributárias, por englobar correção monetária e juros moratórios. Regramento da EC nº 113/2021 é posterior ao Tema 810. Precedentes do STF de mitigação do regramento do art. 3º da EC 113/2021 nas hipóteses em que indevida a incidência de juros moratórios. Hipótese de admissão do recurso extraordinário. Agravo provido.” (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Sobre o ponto objeto do recurso extraordinário, consta do acórdão recorrido o seguinte:



    “Por fim, foi determinada a observância da prescrição quinquenal e os consectários da mora estão corretos, pois a taxa Selic deve ser aplicada a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, independentemente da natureza da relação jurídica, consoante jurisprudência recente do C. Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 10).



    5. A conclusão do acórdão recorrido, ao manter a sentença de 1º Grau, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou que, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, determinou que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, conforme jurisprudência firmada pelo STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber qual o índice de correção monetária deve ser utilizado nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021. 



    III. Razões de decidir 



    3. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021.”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    (RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023. 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. (...) 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024).



    7. No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.479.098/MT, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/04/2024, p. 12/04/2024; ARE nº 1.470.529/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2024, p. 27/02/2024; RE nº 1.481.603/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2024, p. 14/03/2024; e ARE nº 1.483.465/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/04/2024, p. 09/04/2024.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator